Tribunal: TJSP
Processo: 1060134-06.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL – Financiamento de veículo. Sentença que acolheu em parte os pedidos declarando a nulidade do seguro de proteção financeira e a abusividade da taxa de juros aplicada. Inconformismo do réu que comporta provimento parcial. Venda casada. Documentos que não comprovam que foi dada a parte autora a opção de celebrar o financiamento sem a contratação concomitante do seguro e

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL – Financiamento de veículo. Sentença que acolheu em parte os pedidos declarando a nulidade do seguro de proteção financeira e a abusividade da taxa de juros aplicada. Inconformismo do réu que comporta provimento parcial. Venda casada. Documentos que não comprovam que foi dada a parte autora a opção de celebrar o financiamento sem a contratação concomitante do seguro e especialmente com seguradora diversa daquela indicada pela instituição financeira. De outro lado, a taxa média de juros praticada pelo mercado serve de referência e não constitui teto a ser observado pela instituição financeira. No caso dos autos a taxa de juros avençada no contrato, aproximadamente 1,8 acima da média praticada no mercado para a época da contratação, não se revela tão discrepante ao ponto de autorizar a mitigação da liberdade de ajuste entre as partes e a intervenção externa no contrato. – RECURSO PROVIDO EM PARTE